Tribunal: CARF
Processo: 13864.000038/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000038/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.568 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000038/2009-19
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000038/2009-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 208 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração (fls. 145/156), referente ao ano-calendário
de 2005, que resultou no lançamento de um crédito tributário total de R$ 1.292.977,90, já
incluídos juros de mora e multa.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 156/156, em cumprimento a Mandado de
Procedimento Fiscal, o contribuinte foi submetido a procedimento fiscal, tendo por objeto a sua
movimentação financeira no ano-calendário de 2005.
Em 07/04/2008, foi enviado termo de início de ação fiscal, cientificando o
contribuinte do início dos trabalhos e solicitando a apresentação de cópia de extratos bancários.
Tendo em vista o não atendimento integral do quanto solicitado no termo de início
de ação fiscal, em 09/05/2008, novo termo foi encaminhado ao contribuinte, sendo que em
seqüência o contribuinte apresentou extratos bancários. Nesse termo foi ainda solicitada cópia
das escrituras de compra e da de venda do imóvel alienado em 10/01/05, situado na Rua
Francisco Paes, 229.
Em 11/06/2008, foi reiterado o pedido dos documentos solicitados, mas o
contribuinte não respondeu, sendo, por essa razão, emitidas Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF's), as quais foram respondidas pelos bancos.
Em 02/08/2008, o 1° Cartório de Imóveis de São José dos Campos foi intimado e
prontamente atendeu ao quanto requerido, referentemente à escritura de venda no valor de R$
70.000,00 de um imóvel não declarado, cujos documentos foram solicitados anteriormente ao
próprio contribuinte.
Em 25/08/2008 solicitou-se ao contribuinte esclarecimentos a respeito de
depósitos bancários, o que foi repetido em 07/10/2008, sendo que nesta última oportunidade o
contribuinte foi ainda interpelado a respeito da venda de imóvel em 10/01/2005.
Em 11/11/2008, o contribuinte pede a concessão de mais prazo para atendimento
e em 26/11/2008 apresenta justificativas sobre a movimentação financeira sem documentos
comprobatórios. Aduz que os valores foram transferidos para sua conta-corrente pelos sócios que
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000038/2009-19

estavam integralizando o capital da empresa Fifth Vision Empreendimentos S/S Ltda. Omite-se
quanto à venda de imóvel de R$ 70.000,00.
Em 27/11/2008 outro termo foi encaminhado solicitando esclarecimentos e
documentos, sendo que em 11/12/2008 o contribuinte solicita prazo para apresentar documentos
em razão de recessos de final de ano e férias coletivas, o que foi negado, fundamentadamente,
sendo consignado, inclusive, que a sua conduta se mostrava meramente protelatória, pois do
início dos trabalhos já teriam decorridos mais de cem dias.
Assim, tendo em vista a não justificação da origem dos depósitos e a configuração
de omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, lavrou-se o Auto de Infração em
comento.
Intimado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou a defesa de fls. 401/403,
alegando, em síntese:
1. Ser técnico voltado exclusivamente para atividade de desenvolvimento e pesquisa de
novos produtos, tendo sua mente totalmente voltada para tal atividade.
2. Afirma que amealhou junto a empresas capital, fazendo-o, no entanto, de forma
desorganizada, recebendo em sua própria conta corrente todos estes investimentos.
Posteriormente, teria criado a empresa Fifth Vision Empreendimentos Ltda., da qual são
sócios todos os envolvidos nos depósitos bancários considerados.
3. Afirma estar indicando nominalmente todos os depositantes e remetentes dos valores
questionados e a comprovação dos nomes citados, os quais seriam representantes das
pessoas jurídicas que fariam parte do quadro societário da empresa posteriormente
constituída.
4. Assevera que posteriormente trará os documentos relativos aos depósitos ainda não
comprovados. Ademais, não haveria correlação natural, nexo causal entre depósitos e
rendimentos omitidos, sendo que aqueles deveriam ser tão somente o marco inicial da
investigação do fisco;
5. Relativamente ao ganho de capital, traz aos autos escritura de aquisição data de
25/04/2004, no valor de CR$ 26.500.000,00, cujo valor convertido e atualizado para reais
utilizando-se o índice 632.760 é de R$ 41.882,27, sendo que este valor deveria ter sido
considerado como custo do imóvel vendido, de forma que o imposto devido seria de R$
4.217,65.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 208 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após
regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000038/2009-19

Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 226 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento de ofício decorreu de procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado:
(i) omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de bens e direitos, o qual o contribuinte
não comprovou os custos de aquisição, para tal tendo sido devidamente intimado; (ii) omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento,
mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Em seu recurso, o contribuinte questiona apenas a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e repisa, em grande parte, suas
alegações de defesa, no sentido de que:
a. O autuado é um técnico em criação e desenvolvimento de produtos novos, e
como bom "cientista" é um péssimo “administrador”, porém jamais um
"sonegador" ou que deliberadamente "omitiu receitas" com a finalidade de não
pagar tributos.
b. Assim, no desenvolvimento de suas atividades, encontrou parceiros que
acreditavam em suas criações, os quais imbuídos na possibilidade de "lucros
futuros" adiantavam numerário para a execução dos gastos iniciais de produção
(aluguel, gastos com instalações e outros), valores estes que saíram da mesma
conta corrente que recebeu os depósitos, como se comprova pelos extratos
bancários do recorrente e demonstram que todos os numerários recebidos foram
consumidos nas atividades de desenvolvimento dos produtos.
c. Na verdade, o recorrente mantinha uma sociedade de fato com as pessoas
envolvidas, transitando todo numerário de pagamento e recebimento em sua
conta corrente originando o presente lançamento.
d. Ainda que se utilizasse o extrato bancário como instrumento para obtenção de
possíveis acréscimos patrimoniais, a sistemática para apuração de tais valores
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000038/2009-19

deveria obrigatoriamente obedecer a tributação do chamado "dinheiro novo". Se
não há dinheiro novo, nem acréscimo Patrimonial, não há tributação.
e. Entradas e saídas do fluxo de caixa, não podem ser confundidos como receita,
conforme artigo 43 do CTN e sumula 182 do extinto TFR.
f. Se o valor imaginário atribuído como omissão em um determinado mês, não seria
origem para depósitos do mês seguinte?, e sendo este valor maior que os meses
subseqüentes não desapareceria as omissões seguintes?
g. Estando as pessoas físicas desobrigados de escrituração, os recursos com origem
comprovada bem como outros rendimentos já tributados, inclusive àqueles objeto
da mesma acusação, servem para justificar os valores depositados posteriormente
em contas bancárias, independentemente da coincidência de datas e valores.
h. Como
visto, a desatenção da fiscalização frente à jurisprudência,
independentemente de coincidência de datas e valores, levou a autuação na qual
se soma indistintamente valores depositados em conta corrente desassociados de
renda, ganho, ou acréscimo patrimonial, portanto, cria bases de cálculo
imaginária, que desaparece frente ao confronto legal e matemático, como bem
comprovados nas planilhas acima, elaboradas em consonância com a
jurisprudência vigente e irrefutáveis matematicamente.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000038/2009-19

A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000038/2009-19

movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários e planilhas elaboradas pelo próprio sujeito passivo, não se constituem em
prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a comprovação individualizada da origem
dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo das suposições.
Entendo, pois, que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá
traçadas, são coincidentes com o entendimento deste Relator acerca da questão discutida nos
autos:
Depósitos Bancários e Versões apresentadas. Quanto aos depósitos bancários, o
contribuinte, em sua defesa, argumenta que os depósitos bancários pertenceriam à
empresa Fifth Vision Empreendimentos Ltda., da qual seriam sócios todos depositantes.
Em verdade, o contribuinte comprova documentalmente quem são os
depositantes/remetentes de cinco dos depósitos considerados (fls. 182) não havendo
nenhuma comprovação quanto aos depositantes dos outros depósitos. Note-se que foram
trinta de quatro depósitos considerados como de origem não comprovada.
Ademais, mesmo relativamente aos cinco depósitos em que se considera como
identificado o depositante/remetente, um deles foi efetuado por Deusiana Caldas
Bambrilla, que não é apontada como sócia e/ou representante de nenhuma das empresas
que figuram como sócias da Fifth Vision Empreendimentos Ltda. Os demais quatro
depósitos foram efetuados por Francisco de Assis Vera Forte, representatente da
Carnaúba Empreendimentos S/S Ltda., conforme alterações do Contrato Social da Fifth
(fls. 183/189).
Entretanto, a despeito de identificado o depositante/remetente, o contribuinte não logrou
comprovar que as transferência se deram a título de integralização do capital social da
Fifth. Primeiro porque esta afirmação sequer foi feita pelo próprio depositante. Segundo
porque o depositante é representante da empresa e, portanto, não resta comprovado que
foi a Carnaúba que arcou com tais montantes. Terceiro porque os valores depositados
superam em muito a parcela do capital social integralizada pela Carnaúba. E, por fim,
porque o contribuinte não comprovou que efetivamente tenha transferido tais valores
para a empresa Fifth.
Afirmou ainda o contribuinte em sua defesa que posteriormente traria os documentos
relativos aos depósitos ainda não comprovados. Todavia, até a presente data nada foi
carreado aos autos e outra coisa não seria de se esperar, pois entre o início dos trabalhos,
em 07/04/2008, e a lavratura do Auto de Infração, em 29/12/2008, com muito pouco
contribuiu o contribuinte no sentido de esclarecer e comprovar a verdadeira origem dos
depósitos bancários em suas contas bancárias.
Aduz também que não haveria correlação natural, nexo causal entre depósitos e
rendimentos omitidos, sendo que aqueles deveriam ser tão somente o marco inicial da
investigação do fisco. O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários, que
tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa
presunção de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não
lograr comprovar a origem destes créditos. (....)
A propósito, o fato de o contribuinte exercer determinada atividade não pode ser
aceito como comprovação de que a origem de sua movimentação financeira decorre
necessariamente dessa atividade, pela simples razão de que, salvo em situações muito
particulares, todo contribuinte exerce alguma atividade.
Em outras palavras, não há como estabelecer o nexo causal entre os valores
depositados nas contas bancárias do contribuinte e a atividade a qual alega desempenhar. E,
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000038/2009-19

ainda que se comprove que o autuado exerça determinada atividade, para afastar a presunção
legal deve, de forma individualizada, comprovar as origens dos depósitos, seja no sentido da
procedência, seja no sentido de causa desses depósitos.
E sobre a alegada bitributação, também cabe afastá-la de plano, eis que o sujeito
passivo não logrou êxito em comprovar que os rendimentos omitidos guardassem identidade
com os rendimentos declarados e devidamente já tributados ou isentos.
A propósito, entendo que é razoável compreender que, além dos rendimentos
omitidos, todos os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, transitam,
igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores
serem excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, salvo se demonstrada a incompatibilidade da
questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores declarados, e essa é
justamente a hipótese dos autos, conforme muito bem elucidado pela decisão de piso:
[...] Ademais, discorda-se da argumentação de que inexistiria nexo causal entre o
depósito legal e a presunção da natureza de renda e proventos. Não se trata de
considerar os depósitos bancários como fato gerador do imposto de renda, que se traduz
na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de
qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas da desproporcionalidade entre o seu valor e
o dos rendimentos declarados, o que constitui indício de omissão de rendimentos.
Nesse contexto, parece-nos óbvio o nexo causal decorrente da presunção legal e que se
forma entre os depósitos e a renda presumida, mormente em situações nas quais haja
evidente disparidade entre os rendimentos declarados e os depósitos sem origem
comprovada. Veja-se que no ano calendário em questão o contribuinte declarou como
rendimentos totais, R$ 113.699,00, mas, restou como depósito sem origem comprovada
a quantia de R$ 2.241.005,68.
No presente caso, entendo que os rendimentos declarados, como tributáveis, são
incompatíveis com os valores remanescentes oriundos da omissão de rendimentos. E isso ocorre
em razão da quantia objeto de declaração, como rendimentos tributáveis, frente ao montante
objeto de omissão de rendimentos, permanecendo, portanto, a dúvida, de modo que seria ônus do
contribuinte comprovar que esses rendimentos omitidos fizeram parte de sua declaração.
Nesse sentido, em relação aos rendimentos já declarados, deve-se ressaltar que sua
exclusão do lançamento apenas poderia viabilizar-se na hipótese de ser demonstrado, pelo
recorrente, que tivessem sido parte dos depósitos sem origem comprovada, sobre os quais foi
aplicada a presunção de omissão de rendimentos. Como tal prova não foi apresentada, forçoso é
considerar-se que se trata de outros rendimentos.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que: (i) os depósitos pertencem à empresa Fifith Vision Empreendimentos Ltda; (ii) as
transferências se deram a título de integralização do capital social da Fifith; (iii) transferiu os
valores para a empresa Fifith; (iv) que se referem a recursos que teriam apenas transitado pelas
suas contas correntes e que seriam destinados ao desenvolvimento de produtos.
Quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela autoridade
lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não demonstra,
pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento pela
fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000038/2009-19

Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar documentos aleatórios, sem a
devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com ausência de prova
enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das
alegações.
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000038/2009-19

também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000038/2009-19

exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital